Tribunal: TCU
Processo: 027.968/2014-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra deliberação que julgou irregulares as contas do embargante, com aplicação de multa, em razão de irregularidades na contratação de serviços de varrição e apoio operacional no Entreposto Terminal São Paulo da Ceagesp.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de embargos de declaração opostos por Edison Ignácio Marin da Silva contra o Acórdão 2585/2021-TCU-Plenário , por meio do qual, no que concerne ao embargante, foi negado provimento a recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 1820/2020-TCU-Plenário , que, entre outras medidas, julgou irregulares as contas do responsável, com aplicação de multa, em razão de irregularidades no processo de contratação da empresa Ventana Manutenção e Serviços Ltda. para a execução de serviços de varrição e apoio operacional no Entreposto Terminal São Paulo da Ceagesp. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, em: 9.1 conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2 encaminhar cópia deste acórdão ao embargante, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.